Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731300-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS LEMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS LEMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença (PJe no 0704530-65.2022.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados, fixou os valores das obrigações de pagar constituídas na sentença coletiva proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1 e extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 134928061 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 39450922). Preparo recolhido (ID 39450921). Em princípio, o recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1009 do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, o regramento processual da liquidação de sentença (artigos 509 a 512 do CPC) não dispõe expressamente sobre quais são os recursos cabíveis contra as decisões no procedimento. O parágrafo único do artigo 1.015 do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. O art. 203, § 2o, do CPC estabelece que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença enunciado no § 1o do mesmo dispositivo, qual seja: “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Na hipótese, a liquidação de sentença se deu por arbitramento, que segue o procedimento especial da prova pericial (art. 510 do CPC). O pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução (que sequer foi iniciada): portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença. Pela literalidade da norma processual, o ato decisório objeto do presente recurso tem natureza de decisão interlocutória, diante do critério residual adotado pelo legislador. Dessa forma, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. A título de reforço argumentativo, ainda que se entendesse que o ato decisório recorrido tem natureza de sentença - em razão de ter julgado extinto o feito - o fato é que a sistemática processual não é clara acerca do recurso cabível contra a decisão terminativa da liquidação de sentença. Eventual equívoco do recorrente é escusável, pois não se trata de erro grosseiro. Portanto, pelo princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito, conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator